Tribunal: STF
Processo: ARE 1525301
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - Patrocínio Simultâneo ou Tergiversação - Absolvição sumária - Inadmissibilidade - Conduta que se amolda ao tipo penal - Necessidade de instrução probatória - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, 1, da Convenção Americana dos Direitos Humanos, e do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, e 22, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Procurador Geral de Justiça, teceu considerações muito pertinentes (fls. 310/311):



    “ Há indícios de autoria e da prática do delito em questão. Recebida a denúncia e instaurada a ação penal, não cabe ao Magistrado abortar o curso do processo e, sonegando à parte o direito de produzir as provas pelas quais se bateu, julgar antecipadamente a causa, mormente quando não surgiu nenhum fato novo.,



    Se o MM. Juiz “a quo”, verificasse que a denúncia carecia de fundamento, era caso de seu não recebimento. Porém, uma vez recebida por isso que leva a concluir que apresentava indícios de materialidade e autoria -, o processo deveria ter seguido seu curso, em obediência às normas processuais aplicáveis à espécie.



    Como bem mencionado pelo Dr. Promotor de Justiça: “Não houvesse justa causa para o prosseguimento do feito, o venerando acórdão de fls. 159/168 manteria o trancamento, o que não ocorreu e determinou o normal e regular prosseguimento”.



    Note-se que do que se verifica nos autos, o acusado em tese, praticou a conduta inserida no tipo penal do artigo 355, § único do Código Penal, qual seja, “Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias”.



    Destarte, ante a presença de indícios de crime, necessário se faz, a análise mais aprofundada dos fatos, que somente com o prosseguimento do feito e coleta de provas, será sanada a questão.



    Portanto, não era, assim, de se afirmar, de plano, a inexistência da conduta. Ou seja, não se afigurava viável afastar, ab ovo, o potencial ofensivo da ação, nem ignorar a perspectiva de reprovação do comportamento.



    Presentes, pois os requisitos mínimos legais para a propositura, recebimento e prosseguimento da ação penal, endo que a valoração da conduta do acusado será ao final auferida, após a colheita das provas e decisão de mérito final.



    De rigor, portanto, o prosseguimento do processo, com concretização da instrução.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente